Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANTIDA DIVULGAÇÃO.
O recurso interposto pelo réu/recorrente sob a alegação que a decisão reconheceu inexistir ato ilícito na reportagem vinculada por ele, sem apresentar abuso do direito de informar, contudo, o condenou a retirar a matéria do ar. Portanto, objetiva a reforma da sentença para que seja mantida a referida reportagem em seu sítio eletrônico.
O recorrido apresentou contrarrazões no sentido de manutenção na integra da sentença (ID 24969303).
A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP)
Na espécie, verificou-se a inocorrência de ato ilícito ao publicar a sentença condenatória e não há opiniões do autor, apenas a narrativa dos fatos ocorridos e o desfecho judicial. Portanto, atenderia ao interesse social da notícia.
Neste ponto há precedente do STJ, inclusive, no sentido que seria possível a condenação do autor das ofensas a divulgar a sentença condenatória nos mesmos veículos de comunicação onde foi cometido a violação do direito de personalidade. (STJ. 3a Turma. REsp 1.771.866-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12.02.2019.)
Em que pese o valor axiológico da imprensa, de transmitir a notícia observando o seu objetivo social e não pessoal ou do grupo que representa, não é possível, ao menos no campo abstrato, censurar toda manifestação do pensamento que desborde desse fim maior, sob pena de causar um mal incalculável ao estado democrático de direito.
Assim, em regra, a colisão da liberdade de expressão com os direitos da personalidade deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil.
Com efeito, a retirada de matéria de circulação configura censura, o que se admitiria em situações extremas quando configurada extrapolação ao direito de informar, o que não se verificou no caso.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
8. Sem condenação à sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.